Tribunal: CARF
Processo: 10880.962004/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962004/2008-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.109 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FAZENDA PARAISO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o valor devido a
título de COFINS Não Cumulativo, Código de Receita 5856, referente ao período de apuração de
29/02/2004, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil, e a
legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 28246.73087.101104.1.3.045921., cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS Não Cumulativo, Código de Receita 5856, referente ao período
de apuração de 29/02/2004 (data da arrecadação 15/03/2004), no valor original na data de
transmissão de R$ 16.782,52.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 02), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alegou, em síntese, que houve erro no preenchimento da DCTF e da DIPJ, já retificadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962004/2008-34
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.109 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962004/2008-34

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 0254.489. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, sustentando que houve erro do contribuinte quanto ao lançamento
duplicado da receita de juros sobre capital próprio e que os mesmos foram informados na DIPJ
do período e por DCTF retificadora, pleiteando ainda a juntada de documentação comprobatória.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da COFINS Não-Cumulativo, do período de apuração de fevereiro de 2004, conforme declarado
extemporaneamente na correspondente DCTF retificadora, refletido na DIPJ do período e
amparado na escrituração contábil da empresa. A recorrente juntou ainda cópias das páginas: 01,
220, 406 434 do livro Diário n° 022 do ano de 2003 (anexo I) e páginas: 01, 65, 185, 212, 543 a
564 do livro Diário n° 023 do ano de 2004 (anexo II); cópia dos razão da conta de Receita de
Juros sobre Capital Próprio dos anos de 2003 - conta contábil: 4.3.2.02.02.002 - RC140 Itausa e
2004 - conta contábil: 4.3.2.02.02.002 - RC288 Itausa (anexo III), cópia da DIPJ 2005/2004
retificadora (anexo IV), cópia da DACON 4° trimestre do ano 2003 (anexo V), cópia da DACON
1° trimestre do ano 2004 retificada e retificadora (anexo VI) e cópia da DACON 2° trimestre do
ano 2004 retificada e retificadora (anexo VII) e cópia impressa do e-CAC (Centro Virtual de
Atendimento) da DCTF retificadora 1° e 2° trimestre do ano 2004 (anexo VIII).
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a falta de comprovação do
direito creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.109 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962004/2008-34

Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Compulsando os autos verifica-se que o valor informado na DCTF retificadora
como devido de COFINS Não-Cumulativo, do período de apuração de fevereiro de 2004, seria
de R$ 64.055,79, fl. 458, o qual deduzido do valor recolhido em DARF de R$ 80.838,31
resultaria no crédito de R$ 16.782,52, objeto da Declaração de Compensação. Na ficha 25 da
DIPJ 2005, fl. 342, consta a demonstração da base de calculo da COFINS Não-Cumulativo.
Juntou em sede recursal documentação contábil do período, às fls. 229/288, no qual constam os
valores provisionados da contribuição e composição do faturamento.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que a
retificação da DCTF se deu posteriormente à apresentação da DCOMP, não tendo sido
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado, quando
tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Neste sentido, os dados da DCTF retificadora e os documentos colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja verificada a ocorrência ou não de erro na apuração da contribuição devida e o consequente
direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de COFINS Não Cumulativo, Código de Receita
5856, referente ao período de apuração de 29/02/2004, com base nos documentos acostados aos
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.109 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962004/2008-34

autos e na escrituração fiscal e contábil, e a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de
pagamento indevido ou a maior;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital